Tribunal: TCU
Processo: 023.175/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar a primeira edição do Festival Internacional de Artes Populares, a realizar-se no Parque da Oktoberfest. Haverá dança folclórica; feira de artesanato e oficinas. (no da TCE no sistema: 2022/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10686/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor de Arte e Shows Produções Artísticas Ltda. e dos Srs. Evandro Buaszczyk e Everson Marca, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 06-3333, o qual objetivou "realizar a primeira edição do Festival Internacional de Artes Populares, a realizar-se no Parque da Oktoberfest". Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 44 a 46) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 47); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 20/7/2009 (peça 3), data da apresentação da prestação de contas final, consoante documentação acostada às peças 8 a 16 (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 44, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Parecer Técnico de análise da execução física (peça 17, p. 1-2), em 21/9/2010 , e a Notificação de Evandro Buaszczyk (peça 18, p. 1-2 e 19, p. 1), de 27/12/2017 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.175/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte e Shows Produções Artísticas Ltda. (08.010.586/0001-87); Evandro Buaszczyk (XXX.567.760-XX); e Everson Marca (XXX.645.700-XX). 1.2. Entidade: Arte e Shows Produções Artísticas Ltda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.